Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-85.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006347-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIADNY MARIELY BISPO DE MORAES - CPF: 053.849.511-17 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006347-85.2019.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ARIADNY MARIELY BISPO DE MORAES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL E CONSTANTE DA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – PROVA JUNTADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo comprovação de que a UC, cujos débitos foram inscritos, se situa no mesmo endereço indicado na inicial, na procuração e na declaração de residência, bem como que o comprovante de residência juntado está em nome de terceiro, sem as devidas justificativas, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas unilaterais, sobretudo quando há indicação de dados pessoais (RG, CPF, telefone celular) no cadastro interno.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais e da comprovação de que os débitos que foram inscritos se referem à UC instalada no mesmo endereço declarado na inicial, resta comprovada a relação jurídica, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Havendo alteração da verdade dos fatos, de rigor a condenação por litigância de má fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão i
nicial para declarar
a inexigibilidade dos débitos inscritos (R$ 177,64 e R$202,86 totalizando R$ 380,50), e condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 6.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais, e julgou improcedente o pedido contraposto e litigância de má fé, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de
R$380,51 (trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos),
e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

2 -
CONDENAR a reclamada
a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o pedido de litigância de má-fé.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas demonstram isso, na medida em que há dados pessoais da parte promovente, históricos indicando consumo e débitos em aberto, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, com a condenação da parte promovente ao pagamento do pedido contraposto e multa por litigante de má fé, ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

Basta analisar que tanto na petição inicial quanto na procuração e na declaração de residência consta que a consumidora declarou seu endereço como sendo: rua São Vicente, casa nº 271, Bairro Sol Nascente, CEP: 78055-000, Cuiabá-MT, mesmo endereço que foi apresentado na Ficha Cadastral trazida em contestação como sendo o endereço no qual se encontra cadastrada a UC n. 711223-8 objeto dos débitos inscritos.

Ademais, a parte promovente juntou com a inicial um comprovante de residência (comprovante de água) em nome de terceiro (SONIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA), com o mesmo endereço indicado na inicial, na procuração e na declaração de residência como sendo rua São Vicente, casa nº 271, Bairro Sol Nascente, CEP: 78055-000, Cuiabá-MT, sem as devidas justificativas. Não comprovou de qual UC se serve e nem a titularidade da mesma juntando comprovante de pagamento de luz.

Assim, no entender desta magistrada, o fato de a consumidora indicar na inicial o mesmo endereço que se refere ao endereço onde se encontra cadastrada a UC cujos débitos foram inscritos, resta demonstrada a relação jurídica, pois lhe cabia comprovar qual UC abastece o imóvel no qual reside, cujo endereço indicou.

É sabido que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações e da comprovação da titularidade da UC vinculada ao endereço da parte promovente, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31 do FONAJE:

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95 veda que as pessoas jurídicas sejam parte,
mas permite o pedido contraposto.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
CONTRAPOSTO
. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO 31 DO FONAJE
. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À REVENDA QUE O COMERCIALIZA NOVAMENTE. DÉBITO INEXISTENTE.

RESTITUIÇÃO DO CHEQUE EMITIDO EM CAUÇÃO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003853561, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013)

Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara.

Diante da negativa de relação jurídica feita pelo consumidor, nada obsta que, havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

No tocante ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, passo a analisar:

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Evidente que diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, posto que a promovente reside no mesmo endereço da unidade consumidora discutida na presente ação, verifico que houve alteração da verdade dos fatos.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento
,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, diante da improcedência da ação e condenação da promovente ao pagamento do pedido contraposto, em razão da unidade consumidora discutida nos autos estar no mesmo endereço indicado pela promovente na inicial, de rigor a condenação da promovente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar os débitos inscritos, nos valores de R$ 177,64 (cento e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 202,86 (duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como a CONDENO, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c artigo 55 da Lei 9.099/95

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020